Tribunal: TJPA
Processo: 0825480-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825480-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE VITOR VIARO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Mandado de segurança. Itbi. Base de cálculo de imóvel rural. Arbitramento administrativo. Possível necessidade de dilação probatória. Provável inadequação da via mandamental para definição do valor de mercado. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento. O agravante impetrou mandado de segurança, objetivando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ITBI, bem como a emissão de novas guias de recolhimento, com base no valor do imóvel constante no título de domínio expedido pelo INCRA, de modo que seja afastado o valor arbitrado pelo Município de Brasil Novo. O pedido de liminar foi indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade do ITBI com adoção imediata da base de cálculo indicada pelo contribuinte; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre o valor de mercado do imóvel pode ser resolvida em mandado de segurança, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, e, em juízo provisório, a probabilidade do direito não se mostra suficientemente evidenciada.

4.

O valor informado pelo contribuinte possui presunção relativa de veracidade, de modo que o Município pode revê-lo mediante arbitramento em procedimento administrativo.

5.

A eventual inexistência de procedimento administrativo regular anterior ao arbitramento não assegura, por si só, direito subjetivo ao recolhimento do ITBI com base no valor declarado, pois o ente tributante pode instaurar procedimento posterior, sem vícios e com observância do contraditório e da ampla defesa.

6.

A definição da base de cálculo do ITBI demanda apuração do valor de mercado do imóvel, matéria que reclama dilação probatória e se revela incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

7.

A jurisprudência do STJ adota a compreensão de que o valor venal corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado, o que reforça a necessidade de análise fático-probatória no caso concreto.

8.

As demais alegações recursais não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI, quando depende da apuração do valor de mercado do imóvel, exige dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. 2. A ausência de procedimento administrativo regular prévio ao arbitramento fiscal não confere, por si só, direito subjetivo ao recolhimento do ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte. 3. A apreciação, em agravo, de matérias não examinadas pelo juízo de origem configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 487, I, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II; CTN, art. 148; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, a; Lei Municipal nº 091/2006, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.508.461/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.06.2024, DJe 18.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0007339-65.2015.8.14.0051, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.03.2019, pub. 27.03.2019; TJMG, AI nº 0010159-62.2023.8.13.0000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 29.08.2023, pub. 01.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/4/2026 a 22/4/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0825480-09.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: PEDRO AFONSO DE VITOR VIARO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO

PROCESSO DE ORIGEM:
MANDAMUS
Nº. 0800670-48.2025.8.14.0071

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
PEDRO AFONSO DE VITOR VIARO
contra a decisão monocrática ID 31965030, que negou provimento ao agravo de instrumento ID 31764170.

O referido agravo de instrumento foi manejado
contra a decisão ID 158968505, proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo,
que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo agravante, nos autos do mandado de segurança nº.
0800670-48.2025.8.14.0071
.

O agravante impetrou o referido
mandamus
, pleiteando a concessão de liminar para
“determinar a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante dos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) de nº 00625000000000049 e nº 006250000000058 e, por conseguinte, ordenar que a autoridade coatora, emita imediatamente novas guias de recolhimento do ITBI, adotando como base de cálculo o valor proporcional do imóvel constante do Título de Domínio nº 2025PA150172508977, permitindo assim que o Impetrante efetue o pagamento do valor efetivamente devido e proceda ao indispensável registro imobiliário de sua propriedade”
. (Grifo nosso).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória.

Inconformado, o impetrante interpôs o agravo de instrumento ID 31764170, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos do
decisum
ID 31965030.

Irresignado, o demandante interpôs o presente agravo interno, arguindo, em síntese, que: (i) impetrou Mandado de Segurança contra ato do Prefeito do Município de Brasil Novo, visando discutir a base de cálculo do ITBI incidente sobre imóvel rural denominado “Sítio Vovó Ana”, adquirido no âmbito de programa de regularização fundiária do INCRA; (ii) o Título de Domínio nº 2025PA150172508977 fixou o valor da transação em R$ 313.231,47, enquanto o Município arbitrou unilateralmente a base de cálculo em R$ 1.250.243,50, exigindo ITBI no valor de R$ 25.004,87; (iii) a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar o AREsp nº 2.508.461/RS, por se tratar de hipótese fática diversa, devendo incidir o entendimento vinculante do Tema 1.113 do STJ; (iv) o valor declarado goza de presunção de veracidade e não poderia ser afastado sem instauração de procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN; (v) não há necessidade de dilação probatória, pois a matéria é exclusivamente de direito; (vi) houve violação à legislação municipal (Lei nº 091/2006, art. 58), que exige processo regular para arbitramento; (vii) está configurado o perigo de dano, diante da impossibilidade de registro do imóvel e acesso a crédito rural.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao colegiado para que seja provido, com a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e determinar a emissão de nova guia de ITBI com base no valor constante do título do INCRA.

O município apresentou contrarrazões por meio da petição ID 34457462, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em confronto com a jurisprudência do STJ e do TJPA, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, nos termos do art. 133, inciso XI, alínea a, do Regimento Interno do TJPA assim dispõe:

“Art. 133.

Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Na origem, a liminar pleiteada no
mandamus
foi indeferida, nos termos da decisão ID 158968505, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)

Ante o exposto, com fundamento na ausência de demonstração inequívoca do fumus boni iuris em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de medida liminar.
Proceda-se conforme os seguintes passos:

a) Notifique-se a autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Brasil Novo, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009.

b) Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Município de Brasil Novo, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito, conforme o art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009.

c) Após o decurso do prazo para as informações, com ou sem a manifestação da autoridade, abra-se vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente seu parecer, na qualidade de custos legis.

Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos”. (Grifo nosso).

A análise recursal se restringe à verificação dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na demanda de origem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em juízo provisório, não se verifica a suficiente probabilidade do direito alegado. Explico.

O impetrante pretende discutir a base de cálculo do ITBI incidente sobre seu imóvel. Entretanto, conforme consignado na decisão recorrida, o valor arbitrado administrativamente pode ter se pautado em legislação local ou em outros critérios técnicos que não constam nos autos.

Destaca-se que o impetrante não juntou a legislação municipal referente ao ITBI.

Além disso, o valor do imóvel, informado pelo contribuinte, possui presunção relativa de veracidade, podendo ser revisto pelo município, em procedimento administrativo.

A eventual ausência de procedimento administrativo regular antes do arbitramento feito pelo Fisco não enseja o direito subjetivo ao recolhimento do tributo com base no valor declarado
. Em suma, o ente federativo pode instaurar posterior procedimento, livre de vícios, com ampla defesa e contraditório, para arbitrar o valor de mercado do imóvel, a ser considerado no cálculo do imposto.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor venal
“
corresponde ao valor considerado

para as negociações de

imóveis em condições normais de mercado
”
(AREsp n. 2.508.461/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 18/6/2024).

Nesse contexto, vislumbra-se que a averiguação da base de cálculo do ITBI (valor de mercado do imóvel) demanda dilação probatória incompatível com o mandado de segurança. Nesse sentido, cito a jurisprudência do TJPA, representada pelo seguinte julgado:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÁLCULO DO ITBI A SER PAGO. VALOR DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados
; II
In casu, o Juízo Monocrático denegou a segurança, não reconhecendo o direito líquido e certo do apelante ao recolhimento do tributo de ITBI com base no valor da venda do imóvel e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC
; III
A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que pode o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado
; IV - Com efeito,
a legalidade do ato administrativo praticado pelo apelado, aumento do ITBI do imóvel adquirido pelo recorrente, só pode ser rechaçada judicialmente após dilação probatória, de modo a se apurar com segurança qual o valor da base de cálculo do tributo incidente no presente caso
; V -
Outrossim, considerando que a dilação probatória não é admitida em sede de mandado de segurança, incabível a concessão da segurança pretendida
; VI
Recurso
de apelação
conhecido e improvido
.
Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00073396520158140051 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/03/2019)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser preservada, considerando a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado pelo impetrante, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com o mandado de segurança.

As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. Corroborando tal assertiva, cito o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE POR PARTE DO PODER PÚBLICO - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - REQUISITOS PRESENTES. -
A análise de matéria não apreciada pelo Juízo de origem não deve ser enfrentada diretamente no julgamento de Agravo de Instrumento para que não ocorra supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
- O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019 - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar. V .v. Tratando-se de fornecimento de fármaco de elevado custo e tendo em vista a necessária manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, cabe ao Estado o custeio do medicamento postulado, pois angaria receitas substancialmente superiores às dos Municípios, a quem compete, precipuamente, o atendimento básico da rede pública d e saúde. (TJ-MG - AI: 00101596220238130000, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2023). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 13 de abril de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2026